Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020568-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (AGRAVADO), RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO E DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – PRETENSÃO DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS E SUBMISSÃO À LEI DO INQUILINATO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA (COLIGAÇÃO) ENTRE OS CONTRATOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão do Juízo que não considera interdependentes os contratos de compra e venda de horários de rádio e o de comodato de bens móveis e imóveis para a realização da atividade, e indefere o pedido de submissão de ambos à Lei do Inquilinato, à luz do disposto no artigo 113 do Código Civil.

Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão combatida traz em seu bojo a motivação suficiente para o indeferimento ou não do pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, FABIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Interpretação Contratual n. 1004673- 03.2020.8.11.0045, proposta em desfavor de
RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, indeferiu

pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as parte se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.

Em síntese, os Agravantes alegam que foi proposta Ação de Interpretação Contratual, relatando-se que os contratos firmados com a parte demandada – “(...) um de comodato de bens móveis/imóveis, e outro de compra e venda de horário de rádio, sendo que os pedidos formulados foram de reconhecimento da existência de coligação contratual entre ambos os contratos bem como a declaração de que ambos os contratos, em conjunto, veiculam operação econômica única, idêntica a dos contratos de locação não residencial, razão pela qual eventuais controvérsias haveriam de ser resolvidas sob a égide da Lei do Inquilinato”.

Foi pedida a concessão de tutela de urgência para que se declarasse que ambos os contratos se submeteriam à Lei do Inquilinato; todavia, o pedido não foi acatado.

Defendem a reforma da decisão, argumentando que ela é nula por ausência de fundamentação.

Arguem que o pedido “(...) foi formulado a partir de duas premissas, a saber, a interdependência de que decorre a coligação contratual existente entre os contratos de compra e venda de horário de rádio e o contrato de comodato firmados pelas partes e, sucessivamente, o reconhecimento de que os direitos e obrigações engendrados em ambos os instrumentos contratuais, quando analisados conjuntamente substanciam a definição ou o suporte fático de um contrato de locação não residencial atraindo para si, portanto, a incidência da norma, principalmente em razão de seu caráter cogente”. (ID. Num. 59943468 – pág. 6)

Argumentam que o Juízo “a quo” não fez nem uma única vez uso da expressão “Lei de Locações”, ou seja, não despendeu uma frase sequer sobre a tese jurídica da coligação contratual.

No mérito, os Agravantes defendem a existência de coligação contratual e transferência de posse da integralidade do fundo de comércio e a presença de elementos característicos do contrato de locação.

Sustentam que existe coligação contratual, aplicando-se o regime jurídico dos contratos de locação não residencial, eis que o negócio jurídico no qual uma parte atribui a outra o uso e gozo de fundo de comércio (bens móveis/imóveis/imateriais) mediante compromisso de recebimento de remuneração periódica é exatamente a definição do contrato de locação não residencial.

Afirmam que é inaplicável o art. 113, §1o, e 2o do Código Civil (norma de direito material) para a resolução da causa, pois “(...) os direitos e obrigações das partes contratantes foram bem fixadas pelas partes por intermédio das cláusulas contratuais insertas em ambos os instrumentos contratuais. Ocorre que estes direitos e obrigações, analisados a partir da operação econômica única representada pela coligação que conecta ambos os contratos delineiam o suporte fático de um contrato de locação, atraindo, assim, as normas de regência desta modalidade contratual”. (ID. Num. 59943468 - Pág. 13)

Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, declarando-se que “(...) (I) os contratos de COMODATO e de COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO se tratam de contratos coligados, submetidos, portanto a um único regime jurídico, bem como que; (II) Ambos os instrumentos contratuais retratam negócio jurídico de locação de estabelecimento comercial e, como tais, se submetem ambos a um único regime jurídico, o da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)”.

No mérito, pedem o provimento do agravo, com a confirmação da liminar.

O pleito liminar foi deferido pelo Dr. Alexandre Elias Filho – Relator em substituição legal.

Em face do deferimento, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a Rádio Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Interpretação Contratual n. 1004673- 03.2020.8.11.0045, proposta por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, FABIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI,
em desfavor de
RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, indeferiu o pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as partes se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.

Pois bem.

Após a devida instrução, salientando-se o amplo debate existente entre as partes, com a interposição de Agravo Interno, e apresentação de contrarrazões, tem-se que, efetivamente, a decisão do Juízo “a quo” deve ser revigorada.

Isto porque, a pretensa interdependência – coligação entre os contratos - a meu viso, não existe.

O primeiro contrato – cuida de compra e venda de horas de rádio – objeto este que difere do segundo contrato (de comodato de bens móveis e imóveis), não havendo como, de acordo com as regras de interpretação contratual, invocar a Lei do Inquilinato para albergar ambas as demandas.

Com esse viés, não há falar que os bens objeto do comodato são interligados à venda dos horários de rádio. Não há interdependência, de modo que nenhum dos argumentos utilizados pelos Agravantes possuem o condão de alterar a decisão lançada pelo Magistrado “a quo”:

Diz a decisão:

“(...) Pois bem, as regras de interpretação estão bem estabelecidas no Código Civil, cuja citação faremos abaixo:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Ao analisar o contrato que o Autor indica como sendo o principal, temos que as partes deixaram inequivocamente expresso que se tratava de venda de horários, seguida de contrato de comodato dos equipamentos e instalações físicas. E tais contratos foram firmados há mais de 2 anos.

Desta forma, seguindo sem qualquer discussão quanto à natureza da contratação por longo período, temos que o comportamento das partes sempre correspondeu ao firmado no instrumento assinado.

Assim, mesmo em um juízo precário de análise, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado para o deferimento da tutela de urgência pretendida, pois somente em situações pontuais é dado ao Poder Judiciário substituir a vontade dos contratantes.

Consigno ainda que o evento Pandemia é notório, todavia, qualquer requerimento com base em tal evento deve estar acompanhado de prova suficiente da forma como houve desequíbrio econômico, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, documentos juntados pela parte autora indicam que a mesma tinha intenção de adquirir o empreendimento, o que destoa do argumento de sofrer dificuldade financeira”. (ID. Num. 65711969 - Pág. 3)

Portanto, considere-se escorreita a decisão combatida, eis que perfeitamente aplicável ao caso, o disposto no artigo 113 do Código Civil.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” e corroborando com a decisão do Magistrado singular:

“APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ACESSÃO OU BENFEITORIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. VONTADE REAL DOS CONTRATANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na sentença que tem por fundamento tese previamente tratada pelas partes nos autos. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. 4. Nos termos no artigo 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Sendo assim, em regra, os direitos decorrentes de contratos realizados por pessoas físicas, sócias de sociedades empresárias, não podem ser por exigidos pela pessoa jurídica em nome próprio. 5.
Nos negócios jurídicos que têm por objeto o aluguel de imóvel para fins não residenciais e, também, a edificação do local a fim de permitir a exploração comercial, as construções realizadas compõem a essência do contrato e devem ser analisados em conformidade com a finalidade da relação contratual estabelecida entre as partes. 6. Nos termos do Código Civil (art. 113, §1o), a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 7. Ainda que benfeitorias e acessões, de fato, sejam institutos jurídicos distintos, são conceitos que se assemelham quando se destinam a acrescer ao bem parte que poderá a ele ser integrado, o que dificulta a diferenciação e faz com que, muitas vezes, o termo benfeitoria seja aplicado de forma ampla. 8. Se da leitura das demais cláusulas do contrato e do comportamento das partes após a sua formalização for possível concluir que o termo "benfeitorias" foi tratado em contexto amplo, a se referir a qualquer construção realizada no imóvel, de igual modo há de se considerar que a renúncia expressa à indenização de benfeitorias inclui, também, as acessões.
9. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1290370, 07183792820188070007, Relator: ANA CANTARINO,

5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, rechaçando a tese de ausência de fundamentação da decisão combatida, posto que a motivação para o indeferimento do pedido foi exposta de maneira suficiente,
REVOGO
a decisão liminar anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021